Tribunal: TJMT
Processo: 1012126-14.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012126-14.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILI S/A - CNPJ: 78.908.266/0004-77 (APELANTE), JOAO ALCI OLIVEIRA PADILHA - CPF: 412.108.329-68 (ADVOGADO), DROGAPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 20.787.984/0001-00 (APELADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PESSOA

JURÍDICA

NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO – DÍVIDA QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando comprovada a legitimidade do débito inscrito, de rigor o reconhecimento da falha na prestação dos serviços e do dever de indenizar.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral - Súmula no 227-
de modo que a
inclusão
indevida
do nome da
pessoa

jurídica
no cadastro de inadimplentes representa uma injusta agressão à imagem dela no meio em que exerce sua atividade comercial, configurando dano moral passível de indenização.

O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, sendo que no caso, os honorários devem recair sobre o primeiro critério, considerando a existência de condenação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1012126-14.2023.8.11.0055

APELANTE:

MILI S/A

APELADA:

DROGAPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MILI S/A
contra sentença proferida pela MMa Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dra. Lilian Bartolazzi L. Bianchini,

lançada nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
DROGAPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou

a requerida a indenizar o autor, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, importe a ser pago pela ré ao demandante de uma única vez, corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da positivação litigiosa, bem como, determinou o cancelamento da restrição creditícia debatida na espécie,

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante sustenta que “
a apelada não se qualifica como consumidora final, mas como revendedora, afastando, assim, a incidência do CDC e a inversão do ônus probatório”.

Argumenta que
“além de inexistir nos autos a comprovação das duplicatas emitidas pela Mili, não há a comprovação de que a inscrição que lhe gerou negativa de crédito seja de responsabilidade da Mili” (sic).

Alega que
“não houve qualquer ato ilícito praticado, refutando a acusação de negativação indevida do CNPJ da apelada, e que o pagamento do valor devido foi integralmente realizado
” (sic).

Requer que
“a sentença seja reformada, para julgar a pretensão autoral totalmente improcedente, pela ausência de culpa da Recorrente e por não ter a Recorrida comprovado minimamente o ônus constitutivo do seu direito (que a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção constatada em 05.04.2023 teria sido realizada pela MILI)”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo o ônus sucumbencial.

Alternativamente, caso haja a manutenção da condenação da recorrente, requer a minoração dos danos morais, sugerindo que sejam fixados em R$ 1.000,00 (mil reais); bem como requer a incidência do percentual dos honorários de sucumbência sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, na forma estipulada pelo artigo 85, §2° do Código de Processo Civil (Id. 269583293).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.

269583297)

O preparo devidamente recolhido no Id. 269583294.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que a empresa
DROGAPLUS LTDA
, ajuizou a presente ação em desfavor da empresa
MILI S/A,
a qual relata, em síntese que,
em março de 2023, atuante no comércio farmacêutico, realizou uma compra junto à empresa requerida no valor de R$ 55.114,76 (cinquenta e cinco mil cento e quatorze reais e setenta e seis centavos), com pagamento ajustado em 4 parcelas iguais.

No entanto,

aduz que ao receber os produtos, foi emitido um boleto único com vencimento em 04/04/2023, desconsiderando o parcelamento acordado, bem como que após contatos e correções, os boletos ajustados foram enviados e pagos regularmente.

Aduz, ainda, que a requerida negativou indevidamente o CNPJ da empresa, alegando inadimplência, mesmo com a quitação total da dívida.

Informa que a negativação foi descoberta em maio de 2023, quando a requerente teve solicitações de crédito negadas por instituições financeiras, prejudicando suas operações e gerando danos financeiros e reputacionais, razão pela qual, pugna pela procedência dos pedidos, para que a requerida seja condenada na indenização por danos morais em decorrência da inscrição indevida.

Sobreveio sentença que julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou

a requerida a indenizar ao autor, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, importe a ser pago pela ré ao demandante de uma única vez, corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da positivação litigiosa, bem como, determinou o cancelamento da restrição creditícia debatida na espécie.

Inconformada, a apelante sustenta que a apelada não se qualifica como consumidora final, mas como revendedora, afastando, assim, a incidência do CDC e a inversão do ônus probatório.

Também argumenta

que

além de inexistir nos autos a comprovação das duplicatas emitidas pela Mili, não há a comprovação de que a inscrição que lhe gerou negativa de crédito seja de responsabilidade da empresa apelada.

Pois bem. A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão da requerida/apelante acerca da condenação a título de danos morais, em decorrência da negativação do nome da pessoa jurídica nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente.

Na hipótese, é incontroversa tanto a negativação quanto a inexistência de pendência financeira.

É pacífico que a pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais, nos termos da Súmula no 227, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Todavia, por ser desprovida de honra subjetiva, a indenização por danos morais a
pessoa

jurídica
exige afronta à honra objetiva, que diz respeito ao seu bom nome, credibilidade e imagem.

A propósito, sobre o assunto, Sérgio Cavalieri Filho ensina que:

"Induvidoso, portanto, que a
pessoa

jurídica
, embora não seja passível de sofrer dano moral em sentido estrito- ofensa à dignidade por esta exclusiva da
pessoa
humana -, pode sofrer dano moral em sentido amplo - violação de algum direito da personalidade -, porque é titular de honra objetiva, fazendo jus a indenização sempre que seu bom nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito" (Programa de Responsabilidade Civil, 7.a Ed., p. 94).

Idênticas as lições de Yussef Said Cahali:

"A
pessoa

jurídica
, criação de ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua" (Dano Moral, 2.a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p.395).

É patente o dano moral sofrido pela
DROGAPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,
uma vez que a
negativação indevida
de seu nome tornou pública a sua falsa inadimplência, representando, via de consequência, uma injusta agressão à sua imagem da empresa e o abalo de seu crédito no mercado.

Os danos morais experimentados, portanto, são induvidosos e poderiam ter sido evitados por uma simples atitude da requerida/apelante de agir com mais diligência em suas atividades.

No caso,
considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que a magistrada singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

Em primeiro lugar, a recorrente admitiu ter realizado o lançamento dos dados da autora no cadastro de inadimplentes e posteriormente solicitado a baixa da restrição, tornando incontroversa tanto a negativação quanto a inexistência de pendência financeira.

Além disso, nas conversas entre as partes acostadas na inicial, as quais não foram impugnadas, o próprio representante da recorrente confirmou a negativação indevida, tendo providenciado o necessário para a respectiva exclusão.

Não fosse suficiente, a ‘dívida’ que originou a restrição, oriunda do boleto de id. 125834843, confessadamente emitido equivocadamente pela recorrente, sendo seu valor (R$ 55.114,76) exatamente aquele que gerou o abalo financeiro à autora, anexado sob o id. 125834843.

A devolutiva apresentada pelo banco, consta no valor da negativação exatamente o mesmo valor do boleto que tem como beneficiário a MILI, afastando qualquer dúvida quanto a origem da negativação indevida e os prejuízos dela decorrentes.

Importa ressaltar que a própria apelante confessa ter inserido os dados da autora nos cadastros de inadimplentes, procedendo à sua baixa em 04.04.2023.

Tal confissão ratifica os fatos narrados na inicial, evidenciando a inexistência de pendências financeiras por parte da autora, pois, se assim não fosse, a baixa da restrição não teria sido efetuada.

As provas anexadas aos autos (IDs 125833926, 125833935, 125833932, 125834848 e 125834843) demonstram de forma inequívoca a negociação, a negativação, os prejuízos sofridos e o boleto que deu causa à restrição” .

Portanto, se da conduta ilícita do apelado resultou a inserção indevida do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

Superado isso, relativamente ao
quantum
indenizatório, sabe-se que deve ser estipulado pela magistrada de forma equitativa, de modo que não seja alto a ponto de importar em enriquecimento sem causa da vítima, nem tão baixo, sob pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição que o leve a deixar de praticar o ato.

Assim, analisadas as circunstâncias fáticas descritas nos autos
, entendo que o valor fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado e proporcional, merecendo ser mantido.

A propósito, trago os precedentes desta Corte nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
–
DANO MORAL – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – PESSOA JURÍDICA – PASSÍVEL DE SOFRER DANOS MORAIS
– SÚMULA No 227, DO STJ –
QUANTUM FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, o CNPJ da autora foi inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débitos inexistentes.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição dos dados do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. (Súmula no 227)

O valor da indenização deve ser fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade”
.(N.U 1016604-35.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

Com relação aos honorários advocatícios,
requer o apelante a incidência do percentual dos honorários de sucumbência sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, na forma estipulada pelo artigo 85, §2° do Código de Processo Civil, sendo que, nesse ponto, assiste razão a empresa recorrente.

O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento),
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.

Assim, como houve condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser alterada a base de cálculo dos honorários advocatícios para que incidam sobre o valor da condenação, e para remunerar de forma digna o advogado da parte vencedora, os honorários devem ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para retificar parcialmente a sentença, apenas para fixar os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025